Tribunal: TJBA
Processo: 8021374-69.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021374-69.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, MARCELLY FERREIRA FARIAS, ADRIANA BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: E. G. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS, ADRIANA BARTILOTTI ANSELMO, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO APELAÇÃO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e beneficiário representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar liminar que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar do autor, portador de TEA, em clínica especializada, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O plano de saúde pleiteia a reforma total ou, subsidiariamente, a redução da indenização, enquanto o autor requer a majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do tratamento multidisciplinar do beneficiário caracterizou negativa indevida de cobertura e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que houve suspensão do tratamento multidisciplinar intensivo do autor, prescrito por especialista para mitigar os impactos do TEA, a partir de comunicado do plano à clínica responsável, sem justificativa contratual, legal ou técnica idônea, configurando negativa indevida de cobertura.

4. A operadora do plano de saúde, apesar de apresentar documentos apontando atendimentos pontuais, não provou a continuidade do tratamento nos moldes prescritos, tampouco afastou a eficácia do relatório da clínica que apontou a suspensão, incidindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. Nos termos da Lei nº 12.764/2012 e da jurisprudência consolidada, inclusive Súmula 608 do STJ, a operadora não pode limitar o tipo de tratamento necessário à saúde do beneficiário, sendo abusiva a recusa de cobertura para o tratamento multidisciplinar indicado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A recusa injustificada ultrapassa o mero dissabor e acarreta dano moral indenizável, pois agravou o sofrimento físico e emocional da criança e de sua família, demandando intervenção judicial para assegurar a continuidade do tratamento essencial à sua qualidade de vida.

7. Aplicando o método bifásico de arbitramento do dano moral, e considerando a gravidade da lesão, o impacto na vida do autor e a função pedagógica da condenação, majorado o valor da indenização para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais; recurso da ré não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8021374-69.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e E. G. P.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)